Tribunal: STF
Processo: AI 431923
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO, ADEMAIS, DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso
especial interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, dirimiu a controvérsia
exclusivamente à luz de sua pacífica jurisprudência e da legislação
infraconstitucional pertinente. Logo, inviável o RE, especialmente
quando não ventilados no acórdão recorrido os temas constitucionais
tidos por violados (Incidência das Súmulas 282 e 356).
De outra
parte, as questões constitucionais  postas em discussão se encontram
 preclusas. É que o primeiro recurso extraordinário simultaneamente
interposto ao recurso especial, o qual visava reformar a matéria
constitucional que serviu de fundamento para o acórdão recorrido,
não foi admitido pela Corte de origem, sendo que não houve a
interposição de  agravo de instrumento contra essa decisão.
Precedentes: AI 134.793-AgR, 364.277-AgR e 145.589-AgR.
Agravo
regimental a que se nega provimento.